Tribunal: STF
Processo: Rcl 51639
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Santiago Batista Ferreira, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica afirma que



    “[o] reclamante formulou pedido de progressão ao regime semiaberto e o juízo deferiu o pleito. Contudo, a decisão não foi executada pelo próprio juízo prolator e o sentenciado continua recolhido em unidade de regime fechado, conforme demonstra o boletim informativo anexo. Ademais, não foram cumpridas as diligências elencadas no RE 641.320/RS e o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa não foi deferido pelo juízo” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que 



    “[...] manter o sentenciado em regime mais gravoso do que aquele imposto por decisão judicial importa em excesso de execução e o argumento de que os presos que conquistaram a progressão ao regime semiaberto não podem ser transferidos para uma unidade adequada em razão de trâmites administrativos ou do reduzido número de vagas se mostra desumano e ilegal, em clara violação à SV-56” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que 



    “[...] a autoridade judiciária deixou de executar corretamente sua própria determinação de progressão de regime, pois não cumpriu as providências estabelecidas no RE 641.320/RS e manteve o sentenciado cumprindo pena em regime fechado. Portanto, cabe a este Supremo Tribunal Federal a garantir a autoridade de suas decisões.



    Destarte, deve ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado, vez que em inegável excesso de execução” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, até que a vaga adequada esteja disponível; no mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada.



    É o relatório. Decido.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “[...]



    O reclamante cumpre penas com término previsto para 29/11/2026.



    Por decisão proferida em 11/1/2022, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 20/1/2022, o reclamante foi transferido para Ala de Progressão da Penitenciária de Lucélia, unidade destinada ao cumprimento de penas no regime intermediário. 



    Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos da mais alta estima e distinta consideração, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer outra informação que se fizer necessária” (pág. 3 do documento eletrônico 8).”



    Conforme se verifica, o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo comunica que o reclamante foi transferido para o regime semiaberto em 20/1/2022, antes mesmo da propositura desta reclamação.



    Assim, não há se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, segundo o qual 



    “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator